Tribunal: TJMT
Processo: 1023436-47.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023436-47.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRO MURTHA BRANDAO SANTOS - CPF: 694.273.051-34 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), L. DE CAMARGO PEREIRA - CNPJ: 07.942.609/0001-29 (EMBARGANTE), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 710.515.201-00 (ADVOGADO), M. S. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.161.095/0001-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. INVERSÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão ou acórdão.

2.

Havendo desprovimento da apelação, devida o ônus da sucumbência pelo autor/embargado.

3.

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a contradição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1023436-47.2021.8.11.0003.

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: M. S. DA SILVA & CIA LTDA.

EMBARGADO: ALESSANDRO MURTHA BRANDÃO SANTOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
M. S. DA SILVA & CIA LTDA
, contra acórdão proferido por esta Corte que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO MURTHA BRANDÃO SANTOS
, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo singular. Por fim, c
ondenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, observada os benefícios da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o embargante alega que há contradição no acórdão embargado, especificamente quanto a inversão do ônus da sucumbência fixada em desfavor do réu/apelado, quando na verdade, deveria ter sido fixada ao autor/apelante, em razão do desprovimento do seu recurso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada (Id. 224479190).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 230891651).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça,
Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
,

opina pela ausência de interesse público/social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 231062696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado,
M. S. DA SILVA & CIA LTDA
opõe embargos de declaração
contra acórdão exarado por esta Corte que, em recurso de apelação interposto por
ALESSANDRO MURTHA BRANDÃO SANTOS
, desproveu o recurso, mantendo a sentença de improcedência de primeira instância. Por fim, c
ondenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, observada os benefícios da gratuidade de justiça (Id. 223591153).

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONSERTO DE APARELHO CELULAR. PERDA DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE BACKUP. AUTOR CIENTE DAS CONDIÇÕES DOS SERVIÇOS. INFORMAÇÃO PRESTADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - No caso concreto, quando da entrega do aparelho celular para a realização do conserto junto à requerida, o autor declarou ter plena ciência que a assistência não se responsabiliza pela perda de dados pessoais.

III - Assim sendo, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o requerente tinha a obrigação de salvaguardar os seus arquivos pessoais antes de providenciar o conserto.

IV – A perda dos dados pessoais do aparelho celular, por si só, é incapaz de gerar abalo moral. Inclusive, não trata de dano in re ipsa, razão pela qual era ônus do autor demonstrar os prejuízos gerados, art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.

V - De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

VI – Sentença mantida. Recurso desprovido”.

Por outro lado, assim consignou o dispositivo,
in verbis
:

“Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença. Condeno o
réu
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada os benefícios da gratuidade de justiça”.
Grifo nosso.

Em suas razões, o embargante aduz que há contradição no acórdão embargado, especificamente quanto à fixação da sucumbência, pois, o
correto seria imputar as despesas processuais ao autor/apelante, todavia, contou em dispositivo a imputação do ônus sucumbenciais ao réu/embargante.

Com razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado, em que pese ter mantido a sentença de improcedência, inverteu o ônus de sucumbência, condenando o réu/embargante ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, quando em verdade, a condenação deve ser imputada ao autor/apelante.

Com efeito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, a sentença condenou o auto ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 197887167).

Não obstante, com o desprovimento do recurso nesta sede, a culminar com a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, caberá ao autor, aqui embargado, arcar com os respectivos ônus.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE APOSENTADORIA. OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA INDEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1.
Provida a apelação sem a inversão dos ônus da sucumbência, o vício é passível de ser sanado por esta via recursal, devendo o ser condenado o requerido/embargado nos respectivos ônus sucumbenciais.
2. No que diz respeito a majoração em sede recursal dos honorários fixados na origem, de acordo com a jurisprudência do STJ só há falar em majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso não for conhecido ou, se o for, incorrer em desprovimento. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
(TJ-GO - RAC 00933990920158090042, Relatora: Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, Data de Julgamento: 31/7/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/7/2019)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADAS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. (...) A fim de sanar a omissão apontada, devem ser acolhidos os declaratórios, integrando-se o acórdão recorrido, para inverter os ônus sucumbenciais ficando ao encargo do Embargado, em razão da procedência, em parte, do recurso anteriormente interposto. Embargos de declaração acolhidos.
(TJGO, RAC 0244562-06.2015.8.09.0149, Rel. Olavo Junqueira de Andrade, 5ª Câmara Cível, julgado em 3/4/2019, DJe de 3/4/2019)”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos declaratórios para sanar a contradição no acórdão, passando a parte dispositiva do acórdão, constar a seguinte redação:

“
Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto, mantendo-se inalterada a r. sentença. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, observados os benefícios da gratuidade de justiça”.

No mais, permanecem inalterados os demais fundamentos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024